Tribunal: TJMT
Processo: 1041065-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041065-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDELICY OLIVEIRA SILVA - CPF: 197.481.673-72 (RECORRIDO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MUNDIAL CARD PROTECAO FAMILIAR LTDA - CNPJ: 20.508.170/0001-99 (RECORRENTE), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL.

DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO.

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DA PROVA DE ANADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE REEMBOLSO NA CARTEIRA DO PLANO. AUXILIO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO PRESTADO GRATUITAMENTE PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, verifica-se a previsão Contratual de auxilio funeral especifico de reembolso na carteira do plano contratado.

2.

A recorrida não comprovou ter despendido qualquer despesa para a realização do funeral, porquanto utilizou do serviço gratuito prestado pelo Município, tampouco pleiteou indenização à recorrente. Dano moral não configurado.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,

em face de sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado para R$1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões de
Waldelicy Oliveira Silva
, pela manutenção da sentença.

A recorrida Mundial Prime não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024